Tribunal: TJSP
Processo: 1016767-34.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Mútuo – Ação de cobrança cumulada com pleito de reparação de danos – Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção – Recurso da empresa ré - Ausência de recolhimento das custas de preparo - Concessão de prazo para regularização - Não cumprimento do determinado - Apelo deserto - Inobservância ao art. 1.007, caput e §2, do CPC.

Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614502
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016767-34.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MATHEUS
PELLEGRINI DE OLIVEIRA 97512460597, são apelados BAREBACK SKATEBOARD,
INC. e GRANT BURNS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016767-34.2016.8.26.0003 -Voto no
2
40.813
Apelação no 1016767-34.2016.8.26.0003
Comarca: São Paulo Foro Regional do Jabaquara
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Apelante: Matheus Pellegrini de Oliveira (Emperor Skateboards)
Apeladas: Bareback Skateboard Inc. e outra
Classificação: Mútuo - Cobrança
f
EMENTA: Mútuo
Ação de cobrança cumulada com pleito de
reparação de danos Sentença de parcial procedência da ação e de
improcedência da reconvenção Recurso da empresa ré - Ausência
de recolhimento das custas de preparo - Concessão de prazo para
regularização - Não cumprimento do determinado - Apelo deserto -
Inobservância ao art. 1.007, caput e §2, do CPC.
Apelo não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de cobrança cumulada com pleito de reparação de danos ajuizada por
“Bareback Skateboard Inc.” e outra em face de Matheus Pellegrini de
Oliveira (Emperor Skateboards), em que proferida sentença que julgou
improcedente a reconvenção e parcialmente procedente a pretensão deduzida
na petição inicial a fim de condenar a empresa ré ao pagamento de R$
235.349,00, corrigidos desde a propositura e acrescidos de juros de mora
legais a contar da citação, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sucumbência a
cargo da empresa ré também na reconvenção, com sua condenação ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa fls. 330/334.
Aduz a empresa ré/reconvinte que o julgado carece de integral
reforma, a teor das razões de fls. 338/353.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016767-34.2016.8.26.0003 -Voto no
3
O reclamo foi interposto tempestivamente.
Contrarrazões às fls. 359/370, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não está em termos de ser conhecido, porquanto
desacompanhado do respectivo preparo.
A regra do art. 1.007, “caput”, do atual Código de Processo
Civil, determina que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
O parágrafo segundo do aludido dispositivo legal também
estabelece que: “A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na
pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.”
Verifica-se, às fls. 377/378, que este relator indeferiu os
benefícios da gratuidade de justiça em favor da recorrente ao fundamento de
que o pleito somente restou formulado após a prolação de sentença em seu
desfavor, com o nítido intuito de alcançar isenção no recolhimento do
preparo.
Restou dito, ainda, que se trata de pessoa jurídica e, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016767-34.2016.8.26.0003 -Voto no
4
para fazer jus à benesse legal deveria ter observado o comando da Súmula
481, do C. Superior Tribunal de Justiça, o que não se verificou.
Apontou-se, também, que a empresa se encontra ativa e,
portanto, auferindo receitas, disso decorrendo a conclusão de que dispõe de
recursos financeiros e patrimônio suficientes para arcar com as custas do
processo, sem prejuízo da continuidade de suas atividades, tudo a revelar que
os elementos constantes no feito evidenciaram a falta de pressupostos legais
para a concessão da aludida benesse, ocasião em que determinado o
pagamento correspondente.
A decisão monocrática foi alvo de pedido de reconsideração,
indeferido às fls. 384, além de interposição de agravo interno, desprovido por
esta Colenda Câmara em 05.05.2020 (fls. 485/488), certo que até o presente
momento não houve o recolhimento das custas correspondentes.
Desta forma, de rigor o reconhecimento da ausência de
pressuposto de admissibilidade recursal, ante ao não recolhimento do preparo.
Por fim, a teor do disposto no art. 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia de sucumbência devida
pela empresa ré/reconvinte em mais 1%.
Ante o exposto, não conheço do apelo.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica